Tribunal: TJDFT
Processo: 0745178-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745178-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA MARIA PAIVA LEMOS, TANIA LOUREIRO LUCAS LINHARES, HELEM CARDOSO RIBEIRO, ROBSON CASSEMIRO DE SOUZA SILVA, JOSE LUIZ MENDES VIEIRA APELADO: SUELI BARROS LIMA, CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN, ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES DE BENS, BENEFICIOS E SERVICOS - ANCOBBS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Luzia Maria Paiva Lemos e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 50856755) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra Sueli Barros Lima e outros, procedeu ao seguinte julgamento: Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido em face da ré ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES DE BENS, BENEFICIOS E SERVICOS – ANCOBBS, em razão da falta de interesse de agir reconhecida na audiência de saneamento, sendo da mesma forma extinto sem resolução do mérito o pedido referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo mesmo motivo. JULGO IMPROCEDENTE o pedido restante em relação aos demais réus, conforme explicitado acima. Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em favor do patrono de cada réu, em razão da multiplicidade de pedidos, sendo que cada equipe jurídica de cada réu deve receber o valor acima, a ser pago pelos autores, igualmente. Em suas razões recursais (ID 50856913), os apelantes opõem-se especificamente quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência. Em relação à parte da demanda julgada improcedente, referente ao pedido de submissão da execução de despesas condominiais com operação “Tapa Buracos” a assembleia geral, apontam que, após a publicação da r. sentença, os réus apelados convocaram assembleia para discussão do referido tema, a qual teria sido designada para o dia 19/8/2023, ocasionando a perda superveniente do objeto da ação, o que refletiria na inversão dos ônus sucumbenciais por aplicação do princípio da causalidade. O presente recurso foi interposto em 14/8/2023, antes da realização da aludida assembleia condominial. Diante disso, para que seja possível analisar a aludida perda superveniente do objeto da ação, intimem-se os apelantes para juntar aos autos cópia da ata da mencionada assembleia geral no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora